Tribunal: TJMT
Processo: 0011123-36.2005.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011123-36.2005.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BOTELHO - CPF: 080.804.291-20 (EMBARGADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 0011123-36.2005.811.0002 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito, nos termos do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil, e por consequência, afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que a execução fiscal não foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente tributária (art. 40, da Lei de Execução Fiscal), mas sim pela quitação integral do crédito tributário exequendo.

Diz que a execução fiscal foi extinta pela satisfação da obrigação (quitação integral do crédito tributário exequendo), tendo o MM. Juiz de piso, quando da prolação da sentença, condenado o executado, ora embargado, em honorários de sucumbência.

Indica que não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o executado realizou a quitação da Dívida Ativa em momento anterior a deflagração de qualquer um dos marcos do computo da prescrição (art. 40, da LEF).

Expõe que a execução dos honorários de sucumbência decorre da existência de um título executivo judicial que imponha a obrigação ao devedor, de modo que, antes de proferida sentença condenatória transitada em julgado não pode a exequente realizar a cobrança.

Ao final, requer seja acolhido e provido o presente embargos de declaração, no sentido de sanar o vício apontado no julgado
.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 30488976]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 0011123-36.2005.811.0002 que, por unanimidade, proveu o recurso, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito, nos termos do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil, e por consequência, afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - EFEITOS INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL E SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO - REINÍCIO AUTOMÁTICO DO LUSTRO PRESCRICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parcelamento administrativo do débito exequendo acarreta, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a interrupção do prazo prescricional, por força dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

2. O inadimplemento do acordo extrajudicial enseja a imediata retomada do lustro prescricional quinquenal. Por digressão lógica, cumprido integralmente o pacto administrativo, a data de vencimento da última parcela da avença, em que inclusive foi efetivamente quitado o débito, marca o reinício do prazo prescricional, relativamente à pretensão da Fazenda Pública de satisfação de honorários advocatícios de sucumbência no feito executivo.

3. Permanecendo a Fazenda Pública inerte por mais de 05 (cinco) anos, restou caracterizada a prescrição intercorrente, não havendo que se falar em pagamento pelo Executado de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Sentença reformada, recurso provido..

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que a sentença, ao contrário do que decidiu o acórdão, reconheceu a quitação da dívida, sendo devido, portanto, honorários sucumbenciais em seu favor
.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de apelação.

Conforme bem fundamentado no acórdão Embargado, após a quitação do parcelamento da dívida, o ente municipal permaneceu inerte, sem informar ao juízo sobre a quitação da dívida, permanecendo os autos em arquivo provisório por mais de 08 (oito) anos, concluindo, assim, pela prescrição intercorrente e afastando os honorários advocatícios anteriormente fixados.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“De inicio, a parte Apelante assevera que o crédito tributário em questão encontra-se prescrito a partir da última parcela vencida em 20/01/2008 cujo pagamento ocorreu em 14/01/2008 até o pedido de desarquivamento do processo pela exequente em 11/05/2016, tendo o processo permanecido dentro deste 1 (um) ano suspenso e a partir dai mais 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses inerte no cartório, sendo que só em 06/10/2016 o Município pleiteou pelo bloqueio Bacenjud, sendo que além de quitado, há muito já se encontrava prescrito.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Como cediço, havendo parcelamento da dívida, com anuência expressa do executado, ocorre a interrupção da prescrição e a suspensão da exigibilidade do débito, condições jurídicas que cessam se houver inadimplemento daquela obrigação pactual.

E, neste caso, conforme entendimento jurisprudencial, "a perda e exclusão do parcelamento dá-se com o mero inadimplemento, sendo desnecessária a declaração de tal condição por ato administrativo, dando-se automaticamente o recomeço do prazo prescricional." (REsp 1847165).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1513171/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

No caso em tela, resta incontroverso a quitação do débito, sendo que a ultima parcela avençada ocorreu em fevereiro/2008, reiniciando, então, a contagem do prazo prescricional.

No entanto, verifica-se que mesmo intimado (17/10/2007 – ID. 30070954 - Pág. 1) o Exequente quedou-se inerte, vindo requerer o desarquivamento dos autos somente em 2016.

Assim, pode-se atribuir a inércia ao Exequente e, com isso, viável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a partir da data de adimplemento da ultima parcela da obrigação (02/2008) reiniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal para a busca da satisfação de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo executado no feito, consoante digressão lógica emergente das razões de decidir dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente mencionados.

Neste contexto, não pode o Juízo após a prescrição intercorrente, condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, posto que restou fulminada a pretensão pelo decurso do prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - EFEITOS INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL E SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO NA VIA EXTRAJUDICIAL - REINÍCIO AUTOMÁTICO DO LUSTRO PRESCRICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - PRETENSÃO EXECUTIVA FULMINADA PELO DECURSO DO TEMPO.

O parcelamento administrativo do débito exequendo acarreta, automaticamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a interrupção do prazo prescricional, por força dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Conforme jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do acordo extrajudicial enseja a imediata retomada do lustro prescricional quinquenal. Por digressão lógica, cumprido integralmente o pacto administrativo, a data de vencimento da última parcela da avença, em que inclusive foi efetivamente quitado o débito, marca o reinício do prazo prescricional, relativamente à pretensão da Fazenda Pública de satisfação de honorários advocatícios de sucumbência no feito executivo. Permanecendo a Fazenda Pública inerte por aproximadamente quinze anos, sem sequer diligenciar pela satisfação do seu crédito remanescente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

(TJ-MG - AC: 10382020254258001 Lavras, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Contudo, assiste razão ao Apelante, devendo ser extinta a ação nos termos do artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil, e por consequência, o afastamento da condenação por honorários sucumbenciais em favor da Exequente.” [id. 94779475]

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e afastar os honorários advocatícios, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021